Tribunal: STF
Processo: HC 62694
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE DEMORA DAS INFORMAÇÕES DO JUIZ AO
TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO; DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO E
INDEVIDA NEGATIVA DE CONCESSÃO DE FIANCA.
A ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA SOFRENDO O PACIENTE COAÇÃO POR PARTE DO
TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO ESTADO, EM FACE DE, POR HAVER
DEMORA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO JUIZ, NÃO TER AINDA JULGADO
AQUELA CORTE PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS', E DE CONSIDERAR-SE
PREJUDICADA SE TAIS INFORMAÇÕES JA FORAM ENVIADAS E O JULGAMENTO DO
'WRIT' ATÉ POSSIVELMENTE JA VEIO A SER REALIZADO.
AS ALEGAÇÕES REFERENTES A EXCESSO DE PRAZO E INDEVIDA NEGATIVA DE
CONCESSÃO DE FIANCA, PELO JUIZ, HAO DE SER APRECIADAS PELO TRIBUNAL
DE ALÇADA CRIMINAL DO ESTADO, SOB PENA DE SUPRESSAO DE UMA
INSTÂNCIA, SE DECIDIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.